Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-98.2025.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIO DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial em razão do desatendimento da determinação de emenda, após verificados indícios de litigância abusiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar o indeferimento da petição inicial em razão do desatendimento da determinação de emenda.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe à parte, ao propor a ação, indicar o fato e os fundamentos jurídicos do pedido e instruir a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
4. Não houve o atendimento da determinação de emenda à inicial pela parte autora, que se limitou apenas a apresentar documentação de comprovação de sua hipossuficiência econômica e alegar que não possui contrato ou qualquer documento referente ao vínculo contratual com a ré. A autora deixou de apresentar os documentos exigidos, referentes aos fatos alegados e à regularização processual. Igualmente, deixou a autora de esclarecer, no prazo legal, os motivos pelos quais ajuizou no mesmo dia oito ações com a mesma causa de pedir e mesmo pedido contra réus diferentes, fracionando ações sem motivo aparente, quando lhe era possível, mais econômico e célere ajuizar apenas uma ação.
5. Destaca-se que o fracionamento desnecessário é indício de litigância abusiva, nos termos da Recomendação n.o 159 do Conselho Nacional de Justiça, o que autoriza o magistrado determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso à justiça, sobretudo em razão do desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, o fracionamento desnecessário e injustificado não é exercício legítimo da atividade de advocacia como alega a apelante, mas abuso de direito de acesso à justiça.
6. Em razão do descumprimento da determinação de emendar a inicial, correto o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo inviável o prosseguimento do feito, culminando na resolução do feito, sem exame do mérito.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV, CPC, art. 99, § 2o; 98, § 3o, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999992, 0719632-35.2024.8.07.0009, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025

(es)